Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727028-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LORRANNE KETLEN RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: MÁRCIO SILVA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA PATERNIDADE DESDE O NASCIMENTO. PRAZO DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL. 1. Se a paternidade biológica é reconhecida desde o nascimento da filha, forçoso reconhecer que o prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória por dano moral (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), decorrente de abandono afetivo, começou a fluir com o implemento da maioridade civil. 2. A maioridade civil é o marco da causa que impedia o início da contagem do prazo prescricional, consoante redação do art. 197, inc. II, do Código Civil, que preconiza não correr a prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 197, inciso II, e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, sustentando que não se operou a prescrição. Afirma que nos casos de ação de abandono afetivo, o termo inicial da prescrição é o último ato de omissão do genitor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 197, inciso II, e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE. 1. A eg. Quarta Turma desta Corte já decidiu que, sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor. (REsp 1298576/RJ, DJe 06/09/2012) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.270.784/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 15/6/2018). No mesmo sentido, veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.332.299 (Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/6/2023). Assim, "Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016